Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA POR EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECOLHIMENTO DOMICILIAR EM TEMPO INTEGRAL.
1. Descabida a determinação de recolhimento domiciliar em período integral, ante a ausência de previsão legal.
2. Os casos para a concessão de prisão domiciliar estão descritos no art. 318 do Código de Processo Penal e não se estendem à hipótese dos autos.
3. Tendo em vista que revogação da prisão cautelar se deu tão somente por conta do excesso de prazo, a manutenção das demais medidas cautelares mencionadas na decisão impugnada são suficientes para reprimir eventual reiteração delitiva do paciente.
4. Ordem parcialmente concedida.